Tribunal: TJDFT
Processo: 0738061-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738061-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ADRIANO CASSANELLO DO AMARAL, ESPÓLIO DE ADRIANO BENAYON DO AMARAL, ALEXANDRE CASSANELLO DO AMARAL, AUGUSTO CASSANELLO DO AMARAL, FLAVIO CASSANELLO DO AMARAL, MAURICIO CASSANELLO DO AMARAL AGRAVADO: MARIA RIBEIRO DE MOURA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO INAIRO GOMES DO NASCIMENTO D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões ao agravo interno, na forma do que dispõe o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator